Tribunal: TJES
Processo: 5014776-05.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014776-05.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RECORRIDO: WASHINGTON LUIS MARTINS DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5014776-05.2022.8.08.0048

EMBARGANTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES

EMBARGADO:
WASHINGTON LUIS MARTINS DO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUANDO DECLARADO INTEMPESTIVO. MULTA JÁ PAGA. AUSÊNCIA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS E NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 8727337. Sem Contrarrazões do embargado, apesar de devidamente intimado o embargado.

VOTO

Tratam-se de Embargos de Declaração com efeito de prequestionamento opostos pelo recorrente em face de Acórdão de Id.
8727337
que conheceu de seu recurso inominado mas negou-lhe acolhimento, mantendo incólume a r. sentença recorrida de parcial procedência.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar alegada omissão, sob alegação de que a decisão embargada restou omissa quanto a tese recursal elencada e que em razão de sua pertinência, deveria ser examinada.

Sumariamente, deve-se destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem mais delongas, a tese dos embargos é de que a decisão do Recurso Inominado foi omisso ao não analisar as razões aventadas no Recurso Inominado, quais sejam: que a intempestividade do Recurso administrativo não suspende o processo de infração e multa não impedindo assim a aplicação da penalidade de multa e sua cobrança.

No caso dos autos, de uma simples consulta no site do DETRAN-ES (detranes.gov.br), verifica-se que a multa em face da qual fora interposto o processo administrativo já não consta no sistema do DETRAN como aberta, o que nos permite inferir que a mesma já foi paga pelo autor.

Observa-se do documento abaixo que a única multa que consta em aberto no sistema do DETRAN-ES é a DETRAN-ES 108-100-VT0026116-6670, ocorrida em 07/04/2024, e que não é a mesma multa objeto dos autos ( DER-ES108200-BA00159037-7579-00). Segue print da tela:

Desta feita, ainda que se reconheça a tese de que a extemporaneidade do recurso obsta a concessão de eventual efeito suspensivo, tal decisão não possuiria nenhum efeito prático, tendo em vista que a multa ( DER-ES108200-BA00159037-7579-00)

já foi paga e, quitada esta, ocorreu a perda superveniente do objeto, já que o objetivo da reforma da r. sentença é reconhecer que o recurso administrativo intempestivo obsta a concessão de efeito suspensivo e com isso, determinar o condicionamento da emissão do licenciamento do ano de 2022( cuja determinação de emissão da DUA, já ocorreu, inclusive por decisão em tutela antecipada, já quitado inclusive), ao pagamento da multa.

Assim, emitido o DUA e paga a multa, perde o objeto a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO, sendo assim,
mantido está o conhecimento e improvimento do recurso inominado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)